Tribunal: TJDFT
Processo: 0019422-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019422-30.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: JOSE GERALDO RODRIGUES CAMPOS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO FINAL DA OBRA. ENTREGA DAS CHAVES E NÃO A DATA DA EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE”. PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR ANTES DO RECEBIMENTO DO BEM LIVRE DE VICIOS. MORA DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA. ONUS DA SUCUMBENCIA DISTRIBUIDO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso do réu, no ponto concernente a redução da multa contratual, não deve ser conhecido, já que a matéria não foi deduzida na origem, configurando inovação recursal, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, já que implica supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 3. Só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores e não pela mera obtenção do "habite-se", segundo forte entendimento jurisprudencial. 3.1. Quitado o contrato pelo promitente comprador antes do recebimento do bem sem vícios, mostra-se insubsistente a tese da empresa de que houve prévia mora do consumidor. 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial que a incorporadora/construtora é responsável por todas as despesas relativas ao imóvel comprado na planta, incluindo taxas condominiais e impostos, até que os adquirentes obtenham a posse direta da unidade imobiliária, o que ocorre somente com o recebimento das chaves. Precedentes. 5. O ônus da sucumbência nas ações condenatórias deve ser arbitrado conforme o proveito econômico obtido pelas partes. 5.1. Na situação em tela, embora a parte autora tenha sucumbido em maior parte, o benefício econômico por ela obtido não justifica a sua condenação integral neste ônus, sendo correta a sentença que a imputou a responsabilidade por 2/3 (dois terços) destas despesas. 6. Apelação parcialmente conhecida e, no ponto, desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 476 do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido não poderia exigir a entrega do bem sem antes quitar a parcela final do saldo devedor, o que ocorreu somente seis meses após a expedição da Carta de “Habite-se”. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 476 do CC, pois a turma julgadora decidiu que “Conforme consta nas próprias informações fornecidas pela apelante, o contrato foi quitado em 16/01/2014 (ID. 12230211, p. 07), enquanto as chaves somente foram entregues ao promitente comprador em 18/07/2014, após serem sanados os vícios apurados na primeira tentativa de entrega do bem, ocorrida em 24/01/2014 (ID. 12230213, p. 15). Portanto, a autora cumpriu previamente a sua parte do contrato, tendo pleno direito de exigir a entrega do bem como contraprestação ao pagamento previamente realizado”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003